Tribunal: TJMT
Processo: 1026152-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026152-90.2020.8.11.0000
PACIENTE: WELTO ZEFERINO LIMA
IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Victor Afonso Fideli Silva, em favor de Welto Zeferino Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 17/7/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
Neste contexto, sustenta-se que há excesso de prazo na custódia cautelar, porquanto a denúncia ainda não foi recebida, tampouco há previsão da realização da instrução processual, além de ter sido inobservada a regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 70412498).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Os prazos processuais não são computados de forma meramente aritmética. Deve ser consideradas as peculiaridades da causa e do procedimento. Na hipótese, houve notório prejuízo ao trâmite do feito em virtude da pandemia do COVID-19, o que constitui força maior e não pode ser interpretado como desídia do juízo. Ademais, trata-se de ação penal com dezenas de acusados, com notória complexidade e apontamento de contribuição das defesas ao atraso do trâmite processual.
De qualquer sorte, a denúncia foi recebida, com o desmembramento do processo em relação a uma corré que deixou de apresentar resposta à acusação, estando designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/1/2021.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator